Tribunal: TJES
Processo: 5023090-08.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023090-08.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOSPITAL SANTA MONICA LTDA
RECORRIDO: AMS SERVICOS MEDICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023090-08.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
HOSPITAL SANTA MÔNICA LTDA.
RECORRIDOS:
AMS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. E NIÉGE LYRA COURA NUNES DE FARIA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS MÉDICOS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS – PROVAS DOCUMENTAIS ROBUSTAS – CONFISSÃO DE DÍVIDA EM MENSAGENS E E-MAIL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR RECONHECIDO – CRITÉRIOS CORRETOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença de origem enfrentou adequadamente a controvérsia, analisou os documentos acostados e fixou solução consentânea com o ordenamento jurídico, não merecendo qualquer reforma.

2. Em primeiro lugar, observa-se que o Juízo singular declarou a revelia da parte ré diante da ausência de apresentação de contestação no prazo legal. Como cediço, a revelia acarreta a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, conforme previsto no art. 20 da Lei nº 9.099/95 e no art. 344 do CPC. Essa presunção, por si só, já fragiliza a tese recursal do hospital. Contudo, mesmo que assim não fosse, há prova documental robusta e idônea que corrobora os fatos articulados pelas autoras, conferindo ainda mais força probatória à pretensão deduzida.

3. Constam dos autos o contrato de prestação de serviços médicos, o calendário de plantões realizados em novembro de 2022, bem como mensagens de WhatsApp e e-mails enviados pela própria recorrente, nos quais houve o reconhecimento explícito da dívida no montante de R$9.300,00. Dessa forma, não há dúvidas quanto à efetiva prestação de serviços e à ausência de pagamento, caracterizando inadimplemento contratual que atrai a responsabilidade da recorrente, nos termos dos arts. 389 e 395 do Código Civil, impondo-se a condenação ao pagamento da quantia reconhecida, devidamente atualizada e acrescida de juros legais.

4. A sentença determinou que a correção monetária fosse realizada pela tabela prática do TJES, a partir da data da inadimplência (novembro/2022), e os juros de mora a partir da citação. Tais critérios estão em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, revelando-se adequados e proporcionais ao caso. Não se vislumbra, assim, qualquer irregularidade ou descompasso que justifique alteração em sede recursal.

5. No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, também acertou o magistrado de origem ao julgar improcedente. Embora o descumprimento contratual seja reprovável e gere evidente frustração ao credor, é pacífico que o inadimplemento, por si só, não caracteriza violação a direito da personalidade apta a ensejar reparação moral, salvo em hipóteses excepcionais, o que não restou demonstrado nos autos. O caso em análise traduz-se em inadimplemento de natureza estritamente patrimonial, já devidamente reparado com a condenação ao pagamento do débito acrescido dos consectários legais.

6. Dessa forma, verifica-se que a sentença recorrida apreciou corretamente os fatos e o direito aplicável, não havendo motivo para reforma. A pretensão recursal limita-se a afastar a condenação, mas não apresenta elementos novos ou capazes de infirmar a conclusão firmada no primeiro grau de jurisdição. Prevalece, portanto, a coerência e a justiça da decisão impugnada.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)